Tribunal: TJES
Processo: 5014678-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014678-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros (6)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. PANE MECÂNICA EM RODOVIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CITAÇÃO EM FILIAL ATIVA DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela fabricante (General Motors do Brasil Ltda) em face de sentença que a condenou, solidariamente com as demais rés, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.251,52) e morais (R$ 4.000,00 para cada um dos três autores). 2. A causa de pedir versa sobre vício de qualidade em veículo "zero quilômetro" que, com três meses de uso, apresentou pane total em rodovia, deixando os consumidores desamparados por mais de cinco horas em local ermo aguardando assistência.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na citação realizada em endereço de filial da recorrente que compartilha complexo logístico; (ii) se a pane mecânica em veículo novo configura vício do produto apto a ensejar reparação por danos morais e materiais; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir
4.
Preliminar
: Inexiste nulidade de citação quando o ato é aperfeiçoado em filial ativa da própria recorrente (CNPJ 59.275.792/0037-60), em complexo compartilhado com operadora logística (GDL), o que demonstra a regularidade da operação no local e afasta o cerceamento de defesa. 5.
Mérito
: O vício do produto restou caracterizado (art. 18, CDC), uma vez que a pane em veículo novo frustra a legítima expectativa de durabilidade e segurança. 6. A falha na assistência pós-venda (
Road Service
), que resultou em espera excessiva de 5 horas em local isolado, extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade dos consumidores e fundamentando a condenação em danos morais. 7. O montante indenizatório de R$ 4.000,00 por autor mostra-se condizente com a gravidade do vício e o descaso no atendimento, não comportando redução.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
Os autores, Lindalfa Fachetti, Matheus Rodrigues Marques e Ricardo Marques, ajuizaram ação indenizatória em face de General Motors do Brasil Ltda (GMB) e outras rés. Alegam que em 22/02/2025 iniciaram viagem de Vila Velha/ES para Arraial d'Ajuda/BA em uma caminhonete Chevrolet S10 zero quilômetro. Em 26/02/2025, o veículo apresentou pane mecânica repentina, deixando a família retida em local ermo, sob condições climáticas adversas e sem assistência adequada por mais de cinco horas até a chegada do guincho. Relatam ainda transtornos com a disponibilização de veículo reserva, cobranças indevidas de diárias e gastos extras com combustível e estadias.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
CONDENAR
os requeridos solidariamente à restituir os valores
R$ 3.251,52 (três mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
, indébito em dobro, a título de
indenização por danos materiais
, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;
CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cada autor,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento.

3. Das Razões Recursais:
A General Motors do Brasil Ltda (GMB) interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a
nulidade absoluta da citação
. Sustenta que o ato foi direcionado a endereço onde não mantém sede ou filial (Cariacica/ES), impedindo sua defesa técnica e resultando em cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos por ausência de responsabilidade ou, subsidiariamente, pela redução do "quantum" indenizatório fixado a título de danos morais.

VOTO

4
. A Recorrente argui a nulidade de sua citação, alegando que o AR foi entregue em endereço onde supostamente não mantém sede. Todavia, a insurgência não prospera. Conforme o AR anexado aos autos (Id. 5014678-54), a citação foi recebida na
Rodovia Governador Mário Covas, 882, Sala 17, Padre Mathias, Cariacica - ES
. Verificou-se que o referido endereço corresponde à
filial ativa da General Motors do Brasil Ltda (CNPJ 59.275.792/0037-60)
, estabelecida formalmente no local em dezembro de 2023. Cabe destacar que a GMB opera nesta localidade dentro de um complexo compartilhado com a
GDL Logística Integrada
, empresa que também se estabeleceu formalmente nesse mesmo endereço em novembro de 2023. Tal conjuntura demonstra que o local é um ponto de operação logística oficial da fabricante no Espírito Santo, o que torna a citação plenamente válida. Sendo a citação efetuada em unidade própria da Recorrente, afasta-se qualquer alegação de cerceamento de defesa.
REJEITO A PRELIMINAR.

5
. No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida. O vício em veículo novo ("zero km") e a demora excessiva (5 horas) para prestação de socorro em local isolado configuram falha grave no serviço e quebra da expectativa legítima do consumidor.

6.
Dessa forma, falhas que expõem o consumidor a situações de vulnerabilidade e risco à integridade, como o abandono em rodovia, além do vício do produto em si, ultrapassam o mero dissabor e ensejam reparação moral. O valor fixado (R$ 4.000,00 por autor) é proporcional ao gravame sofrido.

DISPOSITIVO.

7
. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

8
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)